Tribunal: TJDFT
Processo: 0027904-87.2014.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL. FURTO DE CHEQUE QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. PREJUÍZO COMPROVADO. VALOR ECONÔMICO INERENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, inviável falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Comprovada a existência de prejuízo econômico, inviável falar em absolvição por ausência de prejuízo, ainda que o cheque não tenha sido compensado.
3. Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que cártulas de cheque em branco possuem valor econômico intrínseco, pois podem causar prejuízo em decorrência da utilidade que lhes é dada por aqueles que as subtraem, como, por exemplo, a revenda a receptadores e estelionatários, que podem utilizá-las para causar danos ao patrimônio da vítima. Isso, por si só, demonstra seu valor econômico.
4. Recurso conhecido e desprovido.